Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702525-02.2020.8.07.0014 APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA DESPACHO Vistos memoriais de id. 26095041. Aguarde-se o julgamento do recurso, que consta da pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual - de 09 a 17/06/2021. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora